Tribunal: CARF
Processo: 13896.904648/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação é o instrumento legal para a execução do procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou adicionados por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade, por força de vedação legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904648/2014-75
ACÓRDÃO
1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A "Declaração de Compensação" é o instrumento legal para a execução do
procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os
débitos compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou
adicionados por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade,
por força de vedação legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado perante este
Colegiado, tendo em vista que a decisão administrativa de primeira instância julgou pela
improcedência de sua Manifestação de Inconformidade, então dirigida ao Despacho Decisório
emitido pela DRF BARUERI, que homologou em parte a compensação pleiteada pela Recorrente
em Per/Dcomp(s).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Reproduzo o quadro Parcelas de Composição do Crédito Informadas no
Per/Dcomp, no qual pode-se visualizar o que restou confirmado, a título de crédito pleiteado:

Conforme pode-se observar, o crédito informado foi totalmente reconhecido.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida, conforme Acórdão de
no 104-002.638 proferido pela 3a Turma da DRJ04, em sessão de 16 de dezembro de 2020:
Do saldo credor de CSLL em 2010 (R$ 2.055.417,73);
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
3
3.3. Da existência de crédito para compensação integral dos débitos declarados:
Que, de acordo com informações do razão contábil, constatou a existência de R$
159.162,06 de CSLL retida na fonte, referentes às retenções de pagamentos feitas
pelos órgãos públicos federais, resultando em um saldo positivo contábil de R$
40.436,18.

3.4. Que até o presente momento não foi constituído em DIPJ os aludidos créditos;
3.5. Que não seria razoável tolher o direito de crédito da requerente apenas com
base na suposição de a fonte pagadora ter deixado de cumprir com a obrigação de
disponibilizar sua declaração de rendimentos;
3.6. Que cabe exclusivamente `a fiscalização o ônus de apurar a eventual falta de
retenção de imposto pela fonte pagadora;
3.7. Que o fato da requerente não dispor de comprovante de rendimentos dessa
fonte pagadora não significa que o direito ao aproveitamento do crédito não
possa ser considerado;
3.8. Que o processo administrativo, ao contrário do processo judicial, rege-se pela
busca da verdade real, razão pela qual todos os meios de prova devem ser
admitidos para a comprovação do alegado (cita a jurisprudência); e
3.9. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DECISÃO RECORRIDA / VOTO
VOTO
6. Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
7. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010 pleiteado no PER/DCOMP e constante na DIPJ/2011 foi
totalmente reconhecido no despacho, no entanto não foi suficiente para
compensar a totalidade dos débitos declarados em PER/DCOMPs interligados ao
referido crédito.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
4
8. A interessada, pelo que se subtende da confusa manifestação apresentada, não
se conforma com o próprio direito creditório pleiteado por ela no PER/DCOMP,
alegando, em manifestação, que possui “mais” CSLL retida na fonte para compor o
saldo negativo de CSLL e que até o presente momento não foram constituídos em
DIPJ.
9. A interessada nenhuma prova apresenta para fundamentar a sua alegação2 3.
10. Não há reparo a ser efetuado no despacho.
11. Tratando-se a manifestação como um possível pedido de retificação do
PER/DCOMP por erro de fato, o qual se constituiria sem nenhum documento
(prova) a balizar o pleito, desatende ao disposto no art. 16, III, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. ademais, o pedido não se enquadra nas hipóteses
legais de retificação do PER/DCOMP, consoante dispõe a IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012(4).
(4) (...)
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
5
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
(...)
12. Tratando-a, como verdadeiramente é, adição ao pedido inicial, visto que a
interessada reconhece as irregularidades cometidas na apuração do saldo
negativo informado tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, arguindo, em sua peça
de defesa, que possui crédito outro, diverso do informado na declaração de
compensação, emergindo claro, portanto, que a matéria suscitada configura
inovação do pedido inicial (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo-
se a um novo pedido, não é competência dessa delegacia, devendo a análise do
direito material do contribuinte ser enfrentada na primeira instância decisória –
DRF Barueri (Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020).
13. O fato é que não merece reparo a decisão prolatada pela DRF Barueri, que não
poderia nortear o exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos
consignados pelo sujeito passivo em suas declarações, como também acolher a
pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade,
modificar completamente os fundamentos materiais do crédito, sem a apreciação
da autoridade detentora da competência original e, ainda, sem a pretendida
comprovação.
14. Quanto às alegações: “Que cabe exclusivamente á fiscalização o ônus de
apurar a eventual falta de retenção de imposto pela fonte pagadora” e “ que o
fato da requerente não dispor de comprovante de rendimentos dessa fonte
pagadora não significa que o direito ao aproveitamento do crédito não possa ser
considerado.”, cabe lembrar que os fatos tributários não são notórios que
prescindem de prova. Portanto, aquele que argúi direito em seu favor deverá
demonstrar e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária.
15. Quanto à doutrina e jurisprudência citadas, registre-se que as decisões
judiciais de que se valeu a impugnante, ainda que aproveitem às suas teses, não
possuem efeito vinculante. De igual sorte, julgados do CARF somente vinculam a
Administração Tributária na hipótese prevista no art. 95, IV, da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020, o que não é o caso. Destaque-se, também, que nem
mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta ao texto legal, competindo à
autoridade administrativa a aplicação do direito tributário positivo, em face de
sua atividade vinculada.
16. Esclareça-se que a exigibilidade do débito cuja compensação não foi
homologada permanecerá suspensa no curso da presente discussão
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
6
administrativa, à vista do que prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
17. Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 21 de maio de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 22 de junho de 2021, no qual repete as alegações trazidas na manifestação
de inconformidade.
Posteriormente, apresenta Petição dirigida à DRF de Recife.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, pode-se constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se, na sua essência, em reprodução da manifestação de inconformidade, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. Ainda, sequer dialogou com
os argumentos elaborados na decisão recorrida.
Em assim sendo, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
7
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
De forma que reproduzo a seguir o voto da decisão recorrida, o qual adoto como
razão de decidir:
VOTO
6. Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
7. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010 pleiteado no PER/DCOMP e constante na DIPJ/2011 foi
totalmente reconhecido no despacho, no entanto não foi suficiente para
compensar a totalidade dos débitos declarados em PER/DCOMPs interligados ao
referido crédito.
8. A interessada, pelo que se subtende da confusa manifestação apresentada, não
se conforma com o próprio direito creditório pleiteado por ela no PER/DCOMP,
alegando, em manifestação, que possui “mais” CSLL retida na fonte para compor o
saldo negativo de CSLL e que até o presente momento não foram constituídos em
DIPJ.
9. A interessada nenhuma prova apresenta para fundamentar a sua alegação2 3.
10. Não há reparo a ser efetuado no despacho.
11. Tratando-se a manifestação como um possível pedido de retificação do
PER/DCOMP por erro de fato, o qual se constituiria sem nenhum documento
(prova) a balizar o pleito, desatende ao disposto no art. 16, III, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. ademais, o pedido não se enquadra nas hipóteses
legais de retificação do PER/DCOMP, consoante dispõe a IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012(4).
(4) (...)
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
8
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
(...)
12. Tratando-a, como verdadeiramente é, adição ao pedido inicial, visto que a
interessada reconhece as irregularidades cometidas na apuração do saldo
negativo informado tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, arguindo, em sua peça
de defesa, que possui crédito outro, diverso do informado na declaração de
compensação, emergindo claro, portanto, que a matéria suscitada configura
inovação do pedido inicial (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo-
se a um novo pedido, não é competência dessa delegacia, devendo a análise do
direito material do contribuinte ser enfrentada na primeira instância decisória –
DRF Barueri (Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020).
13. O fato é que não merece reparo a decisão prolatada pela DRF Barueri, que não
poderia nortear o exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos
consignados pelo sujeito passivo em suas declarações, como também acolher a
pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade,
modificar completamente os fundamentos materiais do crédito, sem a apreciação
da autoridade detentora da competência original e, ainda, sem a pretendida
comprovação.
14. Quanto às alegações: “Que cabe exclusivamente á fiscalização o ônus de
apurar a eventual falta de retenção de imposto pela fonte pagadora” e “que o
fato da requerente não dispor de comprovante de rendimentos dessa fonte
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904648/2014-75
9
pagadora não significa que o direito ao aproveitamento do crédito não possa ser
considerado.”, cabe lembrar que os fatos tributários não são notórios que
prescindem de prova. Portanto, aquele que argúi direito em seu favor deverá
demonstrar e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária.
15. Quanto à doutrina e jurisprudência citadas, registre-se que as decisões
judiciais de que se valeu a impugnante, ainda que aproveitem às suas teses, não
possuem efeito vinculante. De igual sorte, julgados do CARF somente vinculam a
Administração Tributária na hipótese prevista no art. 95, IV, da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020, o que não é o caso. Destaque-se, também, que nem
mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta ao texto legal, competindo à
autoridade administrativa a aplicação do direito tributário positivo, em face de
sua atividade vinculada.
16. Esclareça-se que a exigibilidade do débito cuja compensação não foi
homologada permanecerá suspensa no curso da presente discussão
administrativa, à vista do que prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
17. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 167
DF CARF MF
Original